Tribunal: TJMT
Processo: 1028575-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028575-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), ANDRE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 016.699.201-19 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DETERMINADA A REGRESSÃO DE REGIME POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
PLEITEADA A INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM
– INEXISTÊNCIA DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– PRECEDENTES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

A retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu se refere à lei em seu sentido estrito, não abarcando, portanto, eventuais alterações de entendimento jurisprudencial sobre determinado assunto para que reste justificada a rediscussão de coisa julgada, sobretudo quando, como no caso em tela, sequer se cuida de alteração jurisprudencial unânime, e sendo inadequada a via do
habeas corpus
para arguição da matéria.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1028575-18.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

DR. DANILO GONÇALVES DE CAMPOS

PACIENTE:

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora em razão de
suposta nulidade superveniente
havida no PEP n. 0003188-18.2019.8.11.0013, em que
homologada falta grave
em desfavor do reeducando no bojo de procedimento administrativo disciplinar instaurado após ser flagrado utilizando
aparelho celular
enquanto prestava trabalho extramuros no ano de 2021, impactando na perda dos dias remidos e no reinício do prazo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios executórios.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, argumenta o impetrante que, apesar de operada a
preclusão recursal
sobre a decisão que homologou a falta grave, recentemente, quando do julgamento do HC n. 839.099/SP, o Superior Tribunal de Justiça teria
alterado o seu posicionamento
e decidido que a conduta de portar aparelho celular na execução de trabalho externo não se subsome à figura do art. 50, VII, da LEP.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que o PAD seja anulado.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 193048656 e ss.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 193305689), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 196458693.

Por meio do parecer registrado sob o ID 197863681, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a
regressão de regime
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Acaso já transitada em julgado a decisão e, portanto,
precluso o prazo recursal
, como no caso dos autos, é cediço, por sua vez, que não constitui o
habeas corpus
espécie de
super recurso
; pelo contrário, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser
resguardada
a finalidade constitucional do remédio heroico, qual seja, de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, nos casos de flagrante ilegalidade.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência declinada pelo impetrante,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
cumpre, nos autos do PEP n. 0003188-18.2019.8.11.0013, pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, decorrente de condenação criminal oriunda da Ação Penal n. 0002967-40.2016.8.11.0013, em que sentenciado pela prática do delito de
homicídio qualificado
.

No curso da execução penal, em
24/02/2022
, o d. juízo
a quo
determinou a realização de
audiência de justificação
, face ao aporte aos autos do Ofício de n. 0597/2021/CDP-PL/MT, o qual comunicava que, em
27/12/2021
, o paciente praticara
falta de natureza grave
, por ter sido encontrado com um aparelho celular enquanto realizava trabalho externo, no Canil do Décimo Segundo Comando Regional da Polícia Militar da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, razão pela qual o i. órgão ministerial pleiteara a declaração da referida
falta grave
, com a consequente retificação da data-base para progressão de regime e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos [mov. 127.1].

Realizada a referida audiência, em
24/03/2022
, o d. juízo
a quo
reconheceu que
assistia razão ao Ministério Público
, razão pela qual determinou a regressão do paciente ao regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos [mov. 149.1].

Colhe-se do referido
decisum
que, na ocasião, fez-se presente o paciente, bem como o advogado constituído por ele à época, Dr. Heliezer Tessele Dutra; tendo, posteriormente, a decisão transitada em julgado, sem a interposição de qualquer recurso.

Nesse cenário, pleiteia o d. causídico impetrante o reconhecimento de
constrangimento ilegal
decorrente de
nulidade superveniente
, ao argumento de que, posteriormente ao referido
decisum
, mais especificamente em
31/08/2023
, sobreveio julgado do c. STJ no sentido de não se considerar
falta grave
o uso de
aparelho celular fora do estabelecimento prisional
[HC n. 839.099/SP], pelo que seria devido, consoante a intelecção do impetrante, a
anulação
do PAD a que submetido o paciente à época, nos termos já relatados.

Registro, de proêmio, que, a despeito da argumentação deduzida pelo d. causídico, a consulta à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça revela que não se cuida de transformação jurisprudencial unânime, uma vez que há recente julgado pela manutenção do entendimento de que a referida conduta
constitui, ainda, falta grave
. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel .

2. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
23/10/2023
, DJe de
27/10/2023
). — Destaquei.

Ainda que assim não o fosse, a despeito do inconformismo do d. causídico impetrante, é cediço que a alteração de entendimento jurisprudencial
não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados
, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita, uma vez que
não se trata de lei [em sentido formal] mais vantajosa.

Afinal, entende-se que a retroatividade mais benéfica ao réu se refere somente caso se trate de
lei
, o que evidentemente não abarca as hipóteses de eventual alteração de entendimento jurisprudencial. Veja-se:

“[...]
2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes
.”

(HC 161452 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020). — Destaquei.

“[...]
7. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica.

8. [...] o princípio tempus regit actum preconiza que as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo julgamento, razão pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à época de sua prolatação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob pena de aplicação retroativa dajurisprudência, em evidente prejuízo à segurança jurídica
.”

(AgRg no HC n. 707.194/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). — Destaquei.

Destaco, em especial, julgado desta eg. Corte estadual:

“[...]
O previsto no art. 66, I, da Lei das Execuções Penais, diz respeito a retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu, cuja matéria deve ser oriunda de norma legislativa, não sendo suficiente eventual alteração de entendimento jurisprudencial sobre o assunto para ensejar rediscussão de coisa julgada, sobretudo pela via do agravo em execução
.”

(N.U 1016342-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023). — Destaquei.

Dessa forma, ainda que se argumente pela superveniência de novo entendimento jurisprudencial mais benéfico ao paciente, além de não se tratar, como demonstrado, de
entendimento unânime
, é certo que também não se pode aplicá-lo,
especialmente pela via do
habeas corpus
, por não se tratar de mudança operada na
seara legislativa
, por risco à
segurança
e à
estabilidade jurídica
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024